Tribunal: TJMT
Processo: 1034193-25.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034193-25.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DALOLIO - CPF: 738.440.639-00 (RECORRENTE), JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 828.272.731-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FALTAS JUSTIFICADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), em razão da redução do valor da verba por afastamentos para tratamento de saúde, devidamente justificados por atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os afastamentos de servidor público para tratamento de saúde, devidamente justificados, podem ser computados como "absenteísmo" para fins de redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR); e (
ii
) a quem incumbe o ônus de provar o não cumprimento das metas coletivas que condicionam o recebimento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da gratificação com base em faltas justificadas por atestado médico é ilegal, pois viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. O afastamento para tratamento de saúde é um direito e não pode resultar em penalidade financeira, sendo considerado tempo de efetivo exercício para todos os fins legais.

4. O ônus de comprovar o não atingimento das metas coletivas da unidade escolar, fato impeditivo do direito da autora, é do Estado (art. 373, II, do CPC), por deter acesso exclusivo aos dados. A servidora cumpriu seu ônus ao provar os critérios individuais, como a formação continuada e a justificativa das ausências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os afastamentos de servidor para tratamento de saúde, devidamente comprovados por atestado médico, não podem ser qualificados como absenteísmo para fins de redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), por constituírem exercício de um direito e não poderem acarretar sanção pecuniária. 2. Na apuração da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), cabe ao servidor comprovar o preenchimento dos requisitos individuais, competindo ao ente público, por sua vez, o ônus de demonstrar o não cumprimento das metas coletivas, por se tratar de fato impeditivo do direito do servidor, sobre o qual detém controle probatório exclusivo (art. 373, II, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 60-A e art. 58, parágrafo único; Decreto Estadual nº 256/2023; Código de Processo Civil, art. 373, II; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 34.630/AC, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
26/10/2011; TJMT, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025; TJMT, N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034193-25.2025.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: MARIA CRISTINA DALOLIO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Cristina
Dalolio
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é professora efetiva da rede estadual e beneficiária da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2023
e
o

Estado realizou o pagamento parcial da gratificação, no valor de R$ 4.318,87, quando o valor máximo devido seria de R$ 10.043,88;
b
) a redução da verba ocorreu em virtude de seus afastamentos do trabalho, os quais foram todos devidamente justificados por atestados médicos;
e
c
) o cômputo de afastamentos por motivo de saúde como "absenteísmo" para fins de redução da gratificação é ilegal e viola princípios constitucionais e o direito à saúde
, especialmente
quando

os demais requisitos, como a realização dos cursos de formação exigidos
, foram cumpridos
. Requereu o reconhecimento do direito ao recebimento integral da GR
e
a condenação do requerido ao pagamento da gratificação no valor
integral
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a regulamentação da gratificação (Decreto nº 256/2023) é omissa quanto às faltas justificadas, devendo ser aplicada a regra geral de que não implicam em sanções;
e
b) no entanto, a parte autora, embora tenha apresentado atestados médicos, não logrou êxito em demonstrar que aquelas foram as únicas faltas em que incorreu ao longo de 2023.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que ela não comprovou suas faltas, pois o próprio Estado, em sua defesa, confirmou as mesmas datas de afastamento, tornando o fato incontroverso; b) nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao Estado provar a existência de qualquer outro fato impeditivo do seu direito, como outras faltas ou o não atingimento das metas coletivas;
e
c) a questão central é de direito e diz respeito à impossibilidade de penalizar o servidor com a redução de uma vantagem por afastamentos de saúde, que são constitucionalmente protegidos. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pelo art. 60-A da Lei Complementar nº 50/1998, é um direito dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, regulamentado, para o exercício de 2023, pelo Decreto nº 256/2023. A concessão do benefício está condicionada ao cumprimento de metas individuais, como formação continuada e assiduidade, e metas coletivas, relacionadas ao desempenho da unidade escolar.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: a legalidade da redução da gratificação em razão de faltas justificadas por atestado médico e o ônus da prova quanto ao cumprimento das metas.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “
a parte Autora
(
...
)
não logrou êxito em demonstrar que seriam apenas estas a faltas que incorreu ao longo do ano de 2023
”. Contudo, este fundamento é frágil, pois o número de dias de afastamento da servidora nunca foi um fato controvertido. Pelo contrário, a própria Administração Pública, no processo administrativo (ID/PJe2 365832390), confirmou os períodos de licença médica usufruídos pela recorrente, tornando o fato incontroverso.

Portanto, a questão a ser dirimida é exclusivamente de direito: as ausências ao trabalho, devidamente justificadas por atestado médico, podem ser consideradas como "absenteísmo" para fins de redução da pontuação e, consequentemente, do valor da gratificação?

A resposta é negativa.

Ainda que o Decreto nº 256/2023 utilize o termo "absenteísmo", uma interpretação literal que penalize o servidor por motivo de doença viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. O afastamento por motivo de saúde é um direito do servidor, e sua utilização não pode acarretar prejuízo financeiro, especialmente quando a legislação de regência considera a licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício para todos os fins.

Ademais, as faltas justificadas, como as decorrentes de atestado médico, não devem impactar negativamente o cálculo da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. Por analogia ao regime da licença-prêmio (art. 58, parágrafo único, da LCE 50/1998), apenas as faltas injustificadas têm efeito punitivo.

A propósito, a analogia, neste caso, é admitida por se basear na própria lei de carreira da categoria, suprindo uma omissão do decreto regulamentador.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ACOMETIDA DE COVID-19. FALTAS JUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Faltas justificadas por atestado médico não impactam na concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, assegurada pela LCE 50/1998. 2. A aplicação da analogia é permitida em casos excepcionais envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de pequenas omissões no Estatuto do Servidor Público, quando é utilizada a própria lei como base para a supressão da lacuna. (...) (TJMT. N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

No mesmo sentido: STJ. RMS 34.630 AC 2011/0131843-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
DJe
26/10/2011.

Quanto ao ônus probatório, os critérios para a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) não são cumulativos para o direito ao recebimento, mas sim para a definição do valor. O descumprimento de uma meta apenas reduz o valor do benefício, não o
exclui
.

No caso dos autos, a recorrente cumpriu o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito no que tange aos critérios individuais, juntando os certificados de formação em serviço (ID/PJe2 365832386) e os atestados médicos que justificam suas ausências (ID/PJe2 365832384).

Por outro lado, o ônus de comprovar que as metas coletivas da unidade escolar não foram atingidas era do Estado, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. A Administração Pública é quem detém acesso exclusivo e controle sobre os dados de desempenho escolar e evasão, não sendo razoável exigir que o servidor produza essa prova.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). (...) NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.” (...) (TJMT. N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

Dessa forma, como as ausências foram justificadas e o Estado não demonstrou o não cumprimento das metas coletivas, a redução da gratificação foi ilegal
, sendo devido o recebimento da diferença pleiteada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar procedente
o pedido formulado na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento da diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) de 2023
em favor da parte reclamante.

A
condenação
será acrescida exclusivamente da Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir de cada vencimento até o efetivo pagamento, conforme EC nº 113/2021.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026